Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722361-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA AGRAVADO: MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário, processo n. 0723815-83.2018.8.07.0001, na qual assim decidiu acerca de pedido de adjudicação do automóvel Toyota Corolla: Transcrevo a r. decisão agravada (ID 94042911 dos autos de origem): “1. Pedido de adjudicação do automóvel Toyota Corolla (id. 22922947). A decisão de id. 82076409 estabeleceu objetivamente as diretrizes em que se daria a adjudicação do veículo em tela, com vistas a pôr termo a celeuma instalada. Vale destacar que a referida decisão foi clara ao estipular que “A ausência de proposta, ou formulação fora do prazo determinado, será entendida como desistência do pedido de adjudicação. A que oferecer maior valor será acatada”. Neste sentido, apenas MARCUS respeitou os parâmetros estabelecidos, porquanto, os demais interessados vieram aos autos intempestivamente (certidão de id. 83386253). Portanto, a despeito das argumentações apresentadas pelas demais partes (NAIR – id. 84423967 e GILBERTO – id. 86918762), tenho que a MARCUS será devida a adjudicação do bem. Assim, fica o herdeiro MARCUS DE ALBUQUERQUE ZELAYA - CPF: 343.454.001-63, autorizado a exercer os direitos de uso do automóvel em tela com todos os ônus e bônus decorrentes do exercício a partir da entrega do bem (art. 647, parágrafo único do CPC). Alerte-se que, ao final do processo, o bem lhe será adjudicado, mediante compensação do respectivo quinhão, cujo valor será o da proposta apresentada na petição de id. 83213889 (R$ 75.000,00). À Secretaria para retirar a anotação de sigilo da referida petição. Intime-se a inventariante para proceder com a entrega das chaves do veículo ao herdeiro, no prazo de 05 (cinco) dias. (...).” A recorrente alega que fez proposta superior a do recorrido (MARCUS), oferecendo hum mil reais a mais que sua proposta, por isso necessária a reforma da r. decisão agravada. Aduz ainda que está na posse do veículo desde a morte de seu marido, tendo conservado o bem desde então. Acrescenta ainda que, por se viúva meeira, tem vantagem no quinhão devido aos demais herdeiros, e isso deveria ter sido levado em consideração. Liminarmente requer o deferimento do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se o veículo na posse da agravante até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, e determinar a adjudicação do bem em favor da recorrente NAIR. Preparo devidamente recolhido (ID 27217639). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, observo que os requisitos da liminar não se fazem presentes. Explico. Analisando os autos de origem, verifica-se que, para colocar fim a celeuma quanto a adjudicação do veículo Toyota Corolla, o d. Juízo a quo, no ID 82076409 fixou prazo e delimitou os termos que levaria em consideração para decidir. No caso, o maior lance adjudicaria o bem. Confira-se: “1. Pedido de adjudicação do automóvel Toyota Corolla (id. 22922947). Compulsando os autos, vejo que a discussão acerca de quem irá ficar com o veículo vem sendo travada desde a decisão de id. 39479269. Neste imbróglio, apresentam-se como proponentes NAIR, GILBERTO e MARCUS. A fim de dirimir a controvérsia instalada nos autos para que a futura decisão adjudicatória respeite a isonomia existente no tratamento entre as partes, determino que os interessados em adjudicar o veículo TOYOTA COROLLA apresentem suas propostas, as quais deverão ser juntadas sob segredo de justiça, que será levantado quando da apreciação das petições. Prazo 05 (cinco) dias. A ausência de proposta, ou formulação fora do prazo determinado, será entendida como desistência do pedido de adjudicação. A que oferecer maior valor será acatada.” Referida decisão foi disponibilizada no Dje do dia 01/02/2021, e considerada publicada no dia útil subsequente. Logo, o prazo para apresentar a proposta fora o dia 09/02/2021.Nenhuma das partes se insurgiu quanto as condições estabelecidas, nem tampouco o prazo fixado pelo d. Juízo a quo, ocasionando, em relação a estes pontos, a preclusão. Com efeito, infere-se dos autos de origem que tempestivamente, em 09/02/2021, somente o agravado MARCUS ofereceu proposta (ID 83213892), no valor de R$ 75.000,00, considerando neste caso, sua renúncia ao deságio de 20% do bem proposto pela agravante no ID 72892341, e ainda acréscimo de 6% sobre o valor da tabela FIPE atualizada. Por seu turno, a agravante somente em 24/02/2021, no ID 84423967, peticiona no sentido de adjudicar o bem, insistindo na proposta de deságio de 20% da tabela FIPE. Bem verdade que a agravante asseverou em seu pedido extemporâneo que: “se houver qualquer proposta factível por parte dos herdeiros, esta se compromete a cobrir a proposta e aumentá-la em um mil reais.” Impende ressaltar que a oferta de mil reais a mais fora extemporânea e condicionada a “proposta factível” dos herdeiros, conceito este indeterminado, que, por sua vez, não colocava fim a celeuma estabelecida quanto à adjudicação do veículo, nem tampouco observava os limites da decisão judicial anterior. De mais a mais, não se pode olvidar que se trata de inventário envolvendo vários bens além do veículo Toyota Corola, num total venal declarado à SEFAZ/DF de R$ R$5.326.520,53, logo, qualquer diferença de valores que porventura possa ser considerado ao final quanto a este bem especificamente poderá ser tranquilamente compensada em favor da meeira. Outrossim, também não se esqueça de que, quanto mais tempo demorar para resolver a questão da adjudicação deste veículo, certamente ele estará mais desvalorizado e, pelo não uso, a depender das condições em que está guardado, poderá até mesmo se deteriorar, conforme declarações da própria agravante no ID 72892341. Neste quadro, em um juízo de cognição sumária, e desde logo pedindo vênias aos argumentos da parte agravante, mas a conclusão a que se chega é que, em tese, ao mesmo tempo em que não se vislumbra a elevada probabilidade de provimento do recurso, também não se verifica urgência que imponha o deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, assim como as demais partes interessadas, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator